Tribunal: TJDFT
Processo: 0728630-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. LAPSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. Consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se possível a reiteração do pedido de penhora via Bacenjud, atualizado para o SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Por força do transcurso de lapso temporal, viável a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, haja vista que, diante do período decorrido, há a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. Hipótese em que se mostra viável e oportuna a utilização do sistema de reiteração automática de pesquisas (teimosinha), imprimindo ainda mais efetividade na busca de bens do devedor.